Tribunal: TJMT
Processo: 0007704-78.2011.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007704-78.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IDALINO GHISI - CPF: 128.267.821-34 (APELANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), ALFREDO MURARA GARCIA - CPF: 023.834.709-53 (APELADO), NIWMAR SERPA - CPF: 983.480.351-68 (ADVOGADO), MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO), VICENTE MIGUEL DE MORAES - CPF: 176.504.611-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – COISA JULGADA MATERIAL – RECONHECIMENTO – TEORIA DA IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA – APLICAÇÃO NA HIPÓTESE – RECURSO NÃO PROVIDO. Segundo a Teoria da Identidade da Relação Jurídica Material, para que haja a constatação de litispendência/coisa julgada e seus efeitos, não é necessário que as ações tenham a mesma nomenclatura, pertençam a uma mesma classificação de processos e, ainda, tenham identidade de partes, mas que haja reprodução idêntica e exata de objeto já litigioso, isto é, a identificação da relação jurídica discutida nas demandas, representando a tríplice identidade um critério, mas não o único, para a aferição do fenômeno da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IDALINO GHISI contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. nº

0007704-78.2011.8.11.0040) ajuizada pelo apelante contra ALFREDO MURARA GARCIA e VICENTE MIGUEL DE MORAES, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a existência de coisa julgada (cf. Id. nº 195579211).

O apelante afirma que “
os pedidos e a causa de pedir da presente ação de cobrança não possuem igualdade com (...)
(os elementos apreciados nos autos do)
embargos à execução (0009194-28.2017.8.11.0040) opostos em face de ação de execução (0007701-26.2011.811.0040) pleiteada
(por ele),
onde nestes adveio decisão transitada em julgado no que diz respeito ao reconhecimento da
(sua)
ilegitimidade ativa”.

Defende que
“na presente ação pleiteia-se pela condenação dos apelados ao pagamento de R$ 436.381,55, correspondente à quantia de 4.000 sacas de soja, cujo débito resta comprovado por confissão de dívida firmada em 25/08/2004 pelo Sr. Vicente Miguel de Moraes, onde este confessa ser devedor da quantia de 2.000 sacas de soja e, por conseguinte, confessa a existência do crédito em prol do apelante, razão pela qual se optou pela ação de cobrança”
quanto que
“nos autos citados na sentença, estava sendo discutido o pleito de 1.000 (mil) sacas de soja referentes ao pagamento da 5ª (quinta) parcela, decorrente de instrumento particular de compra e venda”
restando evidente se tratar de
“ações totalmente distintas uma da outra, não havendo possibilidade de ocorrer coisa julgada entre ações que não possuem identidade entre si, vez que possuem pedidos e causas de pedir diferentes”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença,
“a fim de serem analisados todos os pedidos pleiteados na exordial e no curso da ação”,
com a devida inversão do ônus de sucumbência (
Cf. Id. nº 195579218).

Os Réus/apelados apresentaram contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 195579222).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença extinguiu o feito sob os seguintes fundamentos:

“ (...) A pretensão descrita na inicial resta prejudica, uma vez que a documentação acostada aos autos demonstra a existência de coisa julga em relação à matéria.

Ressai da análise dos autos ter o autor ajuizado em face dos requeridos ação de execução n° 0007701-26.2011.811.0040, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca, na qual pleiteava a condenação dos requeridos ao pagamento da importância equivalente a 1.000 sacas de soja, tendo por objeto o contrato de compra e venda celebrado entre a empresa Comipil Comércio de Imóveis Pinheiro Ltda. e os ora requeridos, valor correspondente ao pagamento da parcela com vencimento previsto para 30/04/2007.

Em face da aludida execução, os ora demandados opuseram embargos, os quais foram autuados sob o n° 0009194-28.2017.811.0040. Em referida demanda foi proferida sentença reconhecendo a ilegitimidade de IDALINO GHISI para pleitear o recebimento de valores decorrentes do contrato de compra e venda supracitado, uma vez que não compôs a relação jurídica entre a empresa Comipil e Alfredo Murara Garcia e Vicente Miguel de Moraes, tendo figurado apenas como indicado no contrato como credor da empresa Comipil (id. 95504959 - Pág. 285).

Aludida decisão foi objeto de recurso de apelação interposto pelo demandante (id. 95504959 - Pág. 293).

Em pesquisa realizada aos autos dos embargos supracitados junto ao PJE, constata-se o recurso foi desprovido (id. 122534101), tendo da decisão transitado em julgado em 05/07/2023 (id. 122534102).

À vista desse contexto, cabe a este Juízo apenas reconhecer a coisa julgada e extinguir sem julgamento do mérito a presente ação, restando prejudicada a análise das demais matérias suscitadas pelos requeridos.

Ante ao exposto, RECONHEÇO A COISA JULGADA no tocante à ilegitimidade ativa de IDALINO GHISI, pelo que, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, inciso V do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários em favor do procurador dos requeridos que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC”.

Como cediço, para o reconhecimento de litispendência e coisa julgada entre duas ações, deve existir identidade de partes, causa de pedir e pedido.

Sobre os referidos institutos, anota José Miguel Garcia Medina, in Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2021, São Paulo (SP), Editora Revista dos Tribunais:

"VI. Litispendência e coisa julgada. Teorias da tríplice identidade e da identidade da relação jurídica material. São elementos que identificam a ação: partes, causa de pedir e pedido (c. § 2.º do art. 337 do CPC/2015; sobre cada um desses elementos, cf. comentário ao art. 319 do CPC/2015). Tais elementos são relevantes para se perquirir se, confrontando duas ou mais ações, está-se diante de ações idênticas (total ou parcialmente) ou distintas. Havendo, por exemplo, identidade parcial (por exemplo, quanto a causa petendi e partes), há conexão. Havendo identidade total (isso é, reproduzindo-se ação anteriormente ajuizada, cf. § 1.º do art. 337 do CPC/2015), será caso de litispendência ("quando se repete ação que está em curso", cf. § 3.º do art. 337 do CPC/2015) ou coisa julgada ("quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado", cf. § 4.º do art. 337 do CPC/2015). O CPC/1973 revelou, nos §§ 1.º a 4.º de seu art. 301, ser fiel à teoria da tríplice identidade (cf. Egas Dirceu Moniz de Aragão, Conexão e"tríplice identidade", RePro 29/50), e o mesmo se pode dizer, no que respeita aos §§ 1.º a 4.º do art. 337 do CPC/2015.

(...)

Costuma-se referir também, na doutrina, a concepção mais ampla, outrora referida por Savigny (Traité de droit romain, vol. 6, p. 426), que, aludindo à exceção de coisa julgada, referia-se à máxima segundo a qual" exceptionem rei judicatae obstare quotiens eadem quaestio inter easdem personas revocatur "(" a exceção de coisa julgada obsta, sempre, a que entre as mesmas pessoas a mesma questão seja reexaminada ", na tradução de Egas Dirceu Moniz de Aragão apresentada em Observações sobre os limites subjetivos da coisa julgada, RT 625/7). De acordo com essa concepção, mesma questão e mesmas pessoas seriam os elementos que definiriam a ação e permitiriam identificá-la a outras. Sob esse prisma, importa que a relação de direito material seja a mesma. Trata-se da teoria da identidade da relação jurídica material. Na doutrina brasileira, cf., amplamente, José Rogério Cruz e Tucci (A causa petendi..., 2. ed., cit., n. 3.2, p. 78 ss.), que afirma ser possível valer-se da teoria da identidade da relação jurídica material quando a teoria da tríplice identidade for insuficiente (ob. cit., p. 213; no mesmo sentido, Ana Clara Viola Ladeira, Identificação da conexão..., RePro 238/65). Esse modo de pensar tem inspirado a jurisprudência." (Medina, 2021).

Conforme destacado pelo doutrinador, diante da insuficiência da teoria da tríplice identidade para solucionar questões práticas, poderá ser aplicada a teoria da identidade da relação de direito material, permitindo-se, excepcionalmente, reconhecer a litispendência ou coisa julgada, ainda que não sejam exatamente os mesmos elementos da ação.

Acrescentam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in Curso de Processo Civil - Vol. 2 - Ed. 2021. São Paulo (SP) - Editora Revista dos Tribunais:

"O critério básico para identificação da coisa julgada - e dos seus limites - é segundo o qual há coisa julgada quando se repete em juízo ação já julgada por sentença definitiva transitada em julgado (art. 337, § 4.º). Vale dizer: é o critério da tríplice identidade. Uma ação é idêntica à outra quando tiverem as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, § 2.º). Trata-se de critério tradicional na dogmática processual civil. Conjuntamente com os arts. 502 e ss., serve como primeiro norte para identificação da área de confinamento da autoridade da coisa julgada.

Assim, além do critério da tríplice identidade, é necessário empregar igualmente o critério da identidade da relação jurídica para aferição da coisa julgada no Código de 2015. Ou seja: há necessidade de enriquecer o exame da identidade das causas, empregando-se para tanto não só o critério da tríplice identidade, mas também o da identidade da relação jurídica. Trata-se de decorrência do caráter dinâmico oriundo do diálogo que rege a construção do mérito da causa que será ao final julgada pela sentença".

No caso vertente, malgrado existam pedidos diversos, as duas ações dizem respeito à mesma relação jurídica, decorrente do suposto inadimplemento do
“Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel Rural” (
cf. Id. nº 195579779 – pág. 14 à 20).

Sendo assim, para se afastar o reconhecimento da coisa julgada na presente hipótese, não basta dizer-se que o pedido ou causa de pedir na primeira demanda era um e nesta é outro, sendo imprescindível a constatação de que os fatos deste feito são diversos daqueles já conhecidos na primeira demanda.

O entendimento em sentido oposto propiciaria a prática recorrente de modificação de pleitos anteriores lastreados nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos, resultando em inevitável insegurança jurídica ante a possibilidade de prolação de decisões conflitantes.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024